Tribunal: TJBA
Processo: 8002588-23.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8002588-23.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SAIRO BACELAR BRITO

Advogado(s)
:
MATHEUS SILVA E SILVA

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS. MÉRITO. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO. RECEBIMENTO NA INATIVIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Afastada a preliminar de decadência e prescrição, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, sendo renovado o prazo decadencial mês a mês.

2. Rejeitada a impugnação a justiça gratuita, uma vez que o impetrante adimpliu as custas.

3. O cerne da questão aventada nos autos envolve o direito dos policiais inativos ao recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), quando na passagem para inatividade não preenchiam os requisitos para incorporação da gratificação

4. O art. 102, inc. II, da Lei n.º 7.990/01, dispõe que os proventos dos policiais militares inativos compreendem o soldo e as gratificações incorporáveis, dentre elas a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET.

5. Para a incorporação da GCET é preciso a percepção da gratificação por 5 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) interpolados.

6. Ausente a comprovação do recebimento da gratificação quando na ativa, e portanto sem comprovação do requisito temporal, não possui direito líquido e certo o impetrante ao recebimento da GCET.

Preliminares rejeitadas. Segurança Denegada.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n.º 8002588-23.2023
.8.05.0000

, em que figura como Impetrante
SAIRO BACELAR BRITO

e, como Impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e
DENEGAR A SEGURANÇA
pleiteada,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11